Tribunal: TJDFT
Processo: 0002683-18.2017.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DISSENSO.
1. Nos delitos sexuais, cometidos normalmente na clandestinidade, as declarações da vítima assumem patamar primordial dentro do cenário probatório, desde que elas sejam coerentes e coesas, formando um conjunto harmônico com os demais elementos de prova.
2. Não havendo outros elementos probatórios para corroborar as declarações da vítima, que apontaram pequenos desacordos, a versão dos réus, apresentada sem divergência e desde a fase investigativa, ganha credibilidade, construindo um cenário de dúvida quanto ao dissenso da vítima, o que impõe a prolação de sentença absolutória, por força da regra de tratamento proveniente do princípio do in dubio pro reo.
3. Recursos conhecidos e providos.